Tribunal: TJDFT
Processo: 0717229-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3o, DO CP). APARELHO CELULAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA O POSSUIDOR DA RES FURTIVA. LICITUDE DA POSSE DO BEM NÃO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de receptação culposa tipificado no artigo 180, § 3o, do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês de detenção, com regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. A defesa aduz que a receptação culposa exige prova de negligência do agente, não se configurando pela mera posse de bem com restrição. Defende que compete à acusação demonstrar as circunstâncias concretas da aquisição (preço, origem, condições), sendo vedada a inversão do ônus da prova em prejuízo do réu. No caso, tal prova não foi produzida, limitando-se os depoimentos policiais à apreensão do celular e à restrição na ANATEL, sem elementos sobre a forma de aquisição. Diante da ausência de indícios de culpa e da existência de dúvida razoável, requer-se a absolvição com fundamento no in dubio pro reo (art. 386, III ou VII, CPP).
4. O Ministério Público que atua junto às Turmas Recursais posicionou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, nos termos da manifestação e Id 83885155.
5. Não obstante as razões apresentadas no recurso, elas não prosperam. Afinal, no delito de receptação, a apreensão do bem ilícito em poder do acusado enseja o deslocamento do ônus argumentativo à defesa, incumbindo-lhe demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo ou culpa quanto à legitimidade da posse, incumbindo-lhe demonstrar a origem regular do bem. No caso, tal ônus não foi satisfeito, pois o apelante limitou-se a afirmar que o celular lhe teria sido dado de presente por seu pai, sem, contudo, apresentar quaisquer elementos concretos acerca da suposta aquisição ou da forma de recebimento do bem.
6. Sobre o tema oportuno citar julgado deste TJDFT, in verbis: “A apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude de sua aquisição. Não comprovada ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, inviável a absolvição do crime de receptação.” Acórdão 1736513, 00071188520198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023. No mesmo sentido acórdão 2111142, 0708931-21.2024.8.07.0007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/04/2026, publicado no DJe: 22/04/2026.
7. Cumpre destacar, de forma inequívoca, que a tese defensiva revela contradições relevantes, prejudicando sua credibilidade. Afinal, a genitora do apelante, inicialmente, em diligência realizada pelo Ministério Público registrada no Id 83302830, afirmou que ele teria adquirido o aparelho Xiaomi na “Boca da Mata”, em Taguatinga. Posteriormente, ouvida em Juízo, alterou substancialmente sua versão do fato, passando a sustentar que o bem teria sido presenteado pelo pai ao filho.
8. Não bastasse isso, em oitiva realizada em Juízo, o policial Cleudson dos Santos Oliveira relatou que, no momento da abordagem, a mãe do apelante chegou a afirmar que o celular lhe pertencia, tendo, posteriormente, já na delegacia, modificado novamente seu relato, circunstância que compromete gravemente a credibilidade de suas declarações.
9. Ademais, o genitor do acusado sequer compareceu em Juízo para corroborar a alegação de que o aparelho teria sido entregue como presente ao filho, o que fragiliza ainda mais a narrativa defensiva, evidenciando, de forma contundente, sua inconsistência.
10. Desse modo, cabe ao réu demonstrar a licitude quanto à aquisição do aparelho celular, o que não ocorreu na espécie. Logo, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é suficiente e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade delitiva.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.